Tribunal: STF
Processo: HC 230126
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8):



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA EM 1/6. FUNÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO. FUNDAMENO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que a Corte de origem, verificando o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, aplicou a referida minorante na fração de 1/6, em razão de a paciente ter atuado na condição de "mula" do tráfico, ao auxiliar grupo criminoso no transporte de 5.440g de metanfetamina. 3. Apresentados motivos idôneos para o índice definido, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo regimental não provido.



    Busca o impetrante, em suma, o redimensionamento da pena e, por consequência, a modificação do regime prisional impostos à paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a lastrear a não aplicação da fração máxima do redutor previsto no § 4º do art. 33 da 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    2. 2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto.



    Como bem ressaltado pelo próprio impetrante em seu petitório, a atuação da paciente na condição do que hodiernamente nominou-se de “mula” já foi reconhecida pelas instâncias ordinárias e o que se busca aquilatar é a redução da reprimenda em patamar inferior ao que a defesa entende pertinente.



    À luz dessas diretrizes, cumpre assinalar, de plano, que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Ademais, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “a fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima” (HC 125.877, Relator MARCO AURÉLIO MELLO, Primeira Turma, DJe 23.06.2017). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 . A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial “a natureza da substância entorpecente apreendida – porções de cocaína – e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita”. [...] (HC 161.577 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.11.2018, grifei)



    […] 1. Razão não assiste à defesa ao pretendido reconhecimento em favor dos pacientes da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). 2. O paciente […], ao tentar embarcar em voo internacional no aeroporto de Guarulhos/SP com destino à República Centro-Africana, foi surpreendido transportando, em seu organismo, 56 (cinquenta e seis) cápsulas de cocaína (massa líquida de 840,4g), tendo confessado em juízo que foi contratado para transportar a droga mediante paga de $ 3.000 (três mil) dólares. 3. Considerando esses fatos e por entender que o paciente não se dedicava à atividade criminosa o juízo de primeiro grau, ao condená-lo pelo crime de tráfico,reconheceu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto), por prestar ele auxílio a organização criminosa, o que foi mantido pelo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 4. Correta a valoração negativa pela instância ordinária do auxílio prestado pelo paciente para o tráfico na terceira fase da dosimetria, não havendo nada que se reparar, portanto, na fração eleita de redução de pena. […] (HC 141.593, Relator DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.05.2017)



    No caso concreto, noto que, ao contrário do alegado, o Tribunal a quo apontou razões formalmente idôneas a justificar a manutenção da escolha da menor fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois, além de indicada a relevância da quantidade e da própria natureza da droga traficada (5.440g - cinco mil, quatrocentos e quarenta gramas - de metanfetamina), asseverado que “a apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional”, “ao aceitar a proposta de transporte de drogas da Espanha para o Brasil”, tendo “ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo” em ação complexa, inexistindo “quaisquer circunstâncias específicas do caso em concreto que permitam a fixação da referida causa de diminuição em patamar superior”. 



    Nessa quadra, ao contrário do que alega o impetrante, a escolha da fração do redutor encontrou fundamentação suficiente, arrimada nas circunstância do próprio caso.



    De tal modo, atento aos limites cognitivos do habeas corpus, remédio processual que não se destina à revisão das premissas fáticas que sustentam as decisões questionadas, não verifico ilegalidade flagrante ou arbitrariedade, a viabilizar a concessão da ordem pretendida. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente